Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO VALOR AO CREDOR. TEMA 667 DO STJ. PENHORA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. As tutelas de urgência de natureza antecipada podem ser revogadas se, no julgamento final de mérito do agravo de instrumento, o julgador se convencer de sua incorreção.

2. No tocante ao termo final de correção monetária e de incidência dos juros de mora do valor depositado em conta judicial, a Corte Superior de Justiça, no Recurso Especial no 1.820.963 – SP, revisitou a matéria e firmou o entendimento de que o encargo moratório de valores depositados em juízo é devido até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ.

3. A penhora do numerário não exime o devedor dos efeitos da mora, devendo-se atualizar o débito e aplicar juros de mora até a data da efetiva entrega do valor ao credor.

4. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sempre que não houver cumprimento espontâneo da obrigação na fase de cumprimento de sentença, não sendo bastante o depósito feito em garantia ou a penhora de numerário.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.